Tribunal: STF
Processo: ARE 1470361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR RECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS, DEVIDOS APENAS PELO LITIGANTE DE MÁ-FÉ E PELO RECORRENTE VENCIDO, NOS TERMOS DOS ARTS. 54 E 55 DA LEI 9.099/1995. PLEITO DE REFORMA DO JULGADO SOB AS TESES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, VEDAÇÃO LEGAL DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-ESPECIAL PREVISTA NO ART. 101, § 4º, DA LCM 29/2008, E DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO. INACOLHIMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O PLEITO DE COBRANÇA DE LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA QUE SOMENTE OCORRE COM O ATO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR. PROIBIÇÃO CONTIDA NO ART. 101, § 4º, DA LCM 29/2008, QUE SOMENTE SE APLICA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATIVA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS NA ATIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 48 DO TJRN. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS SUUM CUIQUE TRIBUERE E NEMINEM LAEDERE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E DESDE QUANDO A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO CUMPRIDA, CONFORME O RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, ATÉ 8/12/2021, E, A PARTIR DE 9/12/2021, COM INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA SELIC, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No âmbito dos Juizados Especiais, em processo de conhecimento, as custas processuais e os honorários advocatícios somente são devidos pelo litigante de má-fé e pelo recorrente vencido.



    O prazo prescricional para a cobrança judicial de licença-prêmio não gozada somente se inicia com a passagem do servidor público à inatividade.



    A proibição de conversão da licença especial em pecúnia, prevista no art. 101, § 4º, da LCM 29/2008, aplica-se apenas aos servidores da ativa.



    É devida ao servidor aposentado indenização por licença-prêmio não usufruída em atividade, nos termos da Súmula 48 do TJRN.



    As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, sujeitam-se a juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E desde quando a obrigação deveria ter sido cumprida, com incidência exclusiva da SELIC a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s ) 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 721001 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 635), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente